Tribunal: STF
Processo: Ext 1598
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva de Patrick Assisi, que se encontra preso preventivamente aguardando a execução de sua extradição. 



    2. Alega que em virtude de notícia trazida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, de que não será realizada a entrega imediata do extraditando, pois aguardará o encerramento das ações pelas quais responde perante a justiça brasileira, a não ser que haja a liberação antecipada pelo Poder Judiciário.



    Salienta que a partir da decisão de diferimento, a prisão para extradição se torna desproporcional e desarrazoada, em flagrante afronta ao artigo 86 da Lei de Migração.



    Insiste que afigura-se desproporcional a utilização da prisão preventiva para extradição com desiderato de garantir a extradição futura, diferida, adiada, cuja efetivação depende, no caso concreto, da conclusão de outros procedimentos penais, alguns ainda em fase inquisitorial. Segundo a Defesa, os motivos da prisão deixam de ser contemporâneos.



    Sustenta ainda que a superveniência do adiamento da entrega do extraditando constitui fato novo que altera o quadro fático-processual, pois, não há mais razão para a prisão já que a extradição não ocorreu após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal.



    3. Requer a liberdade ainda que com a imposição de medidas cautelares, haja vista estarem presentes os requisitos do art. 86, da Lei 13.445/2017.



    É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.



    4. Com efeito, haure-se dos autos que no julgamento do pedido de extradição determinou-se que a extradição deverá ser executada após o cumprimento de eventual pena a ser imposta ao requerido pelo crime ao qual responde no Brasil, ressalvado o disposto no art. 95 da Lei 13.445/2017, mantendo-se a custódia em estabelecimento federal de segurança máxima (Ext 1598, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe-113 de 7/5/2020, Publicado em 8/05/2020.



    Haure-se ainda que o extraditando responde à ação penal n° 5002520-63.2019.4.03.6141, que se encontra em grau de recurso com trâmite na 11ª Turma do Tribunal Regional da Terceira Região, na qual foi condenado a 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, 2 (dois) anos de detenção e 1490 (um mil e quatrocentos e noventa) dias-multa pelas práticas do crime previsto no art. 33, "caput", c/c art. 40, 1 da Lei 11.343/06, do delito previsto no art. 35, "caput", c/c art. 40, 1 da Lei 11.343/06, e do delito do art. 12 da Lei 10.826/03. Consta ainda que figura como réu na ação penal n° 5001910-72.2019.4.03.6181, da 10ª Vara Federal Criminal, também de São Paulo, além de ser investigado no inquérito n° 5002243-87.2020.4.03.6181, que tramita na 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo.



    5. Nestes termos, nos deparamos com a hipótese de que a execução da medida ficará condicionada ao cumprimento de eventual pena imposta, salvo se houver a liberação antecipada pelo Poder Judiciário (art. 95 da Lei 13.445/17).



    No que se refere à ressalva do mencionado dispositivo, o parágrafo segundo do artigo 8º da Portaria nº 217, de 27/2/2018, do Ministério da Justiça e Segurança Pública disciplina que o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional informará a decisão do Supremo Tribunal Federal ao órgão do Poder Judiciário competente para que este decida sobre a liberação antecipada do extraditando, sobretudo nas hipóteses em que haja possibilidade de aplicação de benefícios da Lei de Execução Penal em relação à pena cumprida no Brasil. 



    Consta às fls. 560/561, que as unidades judiciárias perante as quais tramitam as ações penais e o inquérito, embora notificadas, ainda não se manifestaram sobre a possibilidade de liberação antecipada, o que, a meu juízo, não é razão para que a prisão do extraditando deixe possuir sustentação.



    Portanto, não há elementos para concluir que a prisão perdeu o requisito da contemporaneidade com a execução da extradição. A necessidade da medida ainda persiste diante do não reconhecimento da presença dos requisitos do art. 86, da Lei 13.445/2017, para concessão da prisão domiciliar ou outras medidas cautelares. 



    6. Em que pese situação migratória regular, residência fixa, convivência com familiares no Brasil, e primariedade perante a justiça criminal brasileira, as circunstâncias do caso pesam desfavoravelmente à concessão de medida diversa da prisão. É necessário rememorar que o extraditando será entregue para cumprir pena de trinta anos imposta pelo Poder Judiciário da Itália, por crimes graves, a traficância de drogas e associação para o tráfico. Evadiu-se daquele país para se furtar de suas responsabilidades penais. Não cessou suas atividades criminosas, prosseguindo com elas aqui no Brasil. Mesmo sendo procurado, processado e condenado na Itália, persistiu na prática de tipos penais similares, sendo inclusive condenado a elevada reprimenda, além de responder a outra ação penal e a inquérito, cujo objeto de ambas compreende a escalada criminosa que se iniciou no estrangeiro.



    O grau de periculosidade do extratando foi reconhecido em pedido apresentado para fosse transferido para presídio federal de segurança máxima.



    7. Assim, não constato nenhuma excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para extradição, nos termos do que decidiu esta Suprema Corte:



    Ementa: PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO QUE NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 1. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e ficha cadastral da JUCESP), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada. 2. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição. 3. Revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (PPE 898 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo. (Ext 1531 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 03-05-2018 PUBLIC 04-05-2018).



    8. Ademais, o alegado prejuízo para a liberdade do requerente não se constata, ainda que pudesse se encontrar em território italiano à disposição da justiça criminal daquele país cumprindo pena, eventualmente experimentando algum benefício, as pendências penais que pesam contra o extraditando exigiram a decretação de ordem de privação cautelar de sua liberdade, portanto, não se trata de hipótese em que se exonerado da prisão preventiva para a extradição estaria em liberdade aguardando o desfecho das ações penais que tramitam na justiça brasileira para que a medida extradicional fosse executada. Assim, a prisão para a extradição não representa gravame não justificável à liberdade do extraditando.



    Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente